Tribunal: STF
Processo: ACO 3193
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMORA EXCESSIVA NA TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. EC 60/2009 E EC 79/2014. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA QUE A UNIÃO FINALIZE OS PROCESSOS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO STF. ART. 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Esta Corte possui jurisprudência sedimentada no sentido de que as hipóteses aptas a configurarem o conflito ao qual se refere o art. 102, I, f, da Constituição Federal são aquelas em que se evidencia litígio com potencialidade suficiente a abalar a higidez do pacto federativo.



    2. Verifica-se a existência de conflito federativo apto a atrair a competência do STF, tendo em vista que, no presente caso, discute-se a possibilidade de transposição de servidores do ex-território de Rondônia (EC 60/2009 e EC 79/2014) para os quadros da administração federal, determinação prevista em diversas emendas constitucionais e que representa substancial impacto econômico aos cofres do Estado e da União, o que demonstra a relevância política e econômica da questão. 



    3. Diante da excessiva demora na finalização das referidas transposições e da não incumbência do Estado de Rondônia em custear os valores pagos aos servidores transpostos e aos que optarem pela transposição, determinou-se o prazo de 90 dias, contados da data da entrega do termo de opção ou do termo do pedido de transposição para que a União cumpra o que foi determinado no decisum recorrido, nos termos do pedido inicial da presente ação cível originária (item “c”).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.